Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO. BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Constatando-se, na ação de busca e apreensão, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a apreensão do bem ou em converter o feito em ação executiva, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
2. Apelação conhecida e não provida.